Tribunal: TJSP
Processo: 1003489-14.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão sanada – Efeito integrativo – Embargos acolhidos

DISPOSITIVO: Acolhem os embargos de declaração, com efeito integrativo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003489-14.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
CORINA ASSIS DE SOUZA, são embargados KAREN FABER DE GASPE e
KELLI CRISTINA FABER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos de declaração, com efeito integrativo V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003489-14.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 40.821
2
VOTO No
: 40.821 (EMP – DIG – V)
EDEC. No
: 1003489-14.2018.8.26.0320/50000
COMARCA : LIMEIRA
EBTE.
: CORINA ASSIS DE SOUZA
EMBO.
: KAREN FABER DE GASPE E OUTRA
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
sanada Efeito integrativo Embargos acolhidos
DISPOSITIVO: Acolhem os embargos de declaração,
com efeito integrativo
Embargos de declaração opostos por Corina Assis de
Souza ao v. aresto de fl. 489-193 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso que julgou improcedente a ação anulatória
ajuizada em face de Karen Faber de Gaspe e Kelli Cristina Faber.
Sustenta a embargante que o v. aresto é omisso
quanto à multa processual aplicada, objeto de capítulo recursal (fl. 1-5).
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto houve, de fato, omissão na decisão
colegiada, que deixou de analisar o capítulo recursal que se insurgiu
contra a multa imposta face aos embargos de declaração considerados
protelatórios.
E o vício é sanado para julgar improcedente o pedido.
Embora assista razão à embargante no tocante à
inexistência da palavra “alunos” na mensagem encaminhada por
Whatsapp (fl. 340), os embargos declaratórios de fl. 376-386 não se
prestaram exclusivamente a excluir a expressão da r. sentença, corrigindo
a transcrição da frase (fl. 372, segundo parágrafo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003489-14.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 40.821
3
A recorrente buscou, nos embargos declaratórios,
modificar a r. sentença. Sendo a inexistência da expressão “alunos” o
único fundamento dos embargos para afastar a incidência da multa
processual (fl. 401-403), mostra-se escorreita a imposição da multa.
Por oportuno, destaca-se que não é exigível dos
Julgadores que se reportem expressamente em relação a cada um dos
questionamentos formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício
embargável a mera adoção de tese contrária ao entendimento da parte
interessada, sendo suficiente que o alcance da decisão esteja bem
delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros utilizados e
ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
DOS
VÍCIOS
DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO FOI
CONHECIDO.
ANÁLISE
DE
MÉRITO.
NÃO
CABIMENTO.
PREJUDICIALIDADE
DA
AÇÃO.
VERIFICAÇÃO
PERANTE
AS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do
CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas
hipóteses de obscuridade, contradição e omissão da decisão
recorrida, ou, ainda, para correção de erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado
enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há falar
em omissão em razão da ausência de análise do mérito da
insurgência.
5. A verificação de eventual prejudicialidade da ação, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003489-14.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 40.821
4
decorrência de superveniente alteração na legislação
municipal, se afigura incabível na presente seara especial,
cabendo à parte apresentar seu pleito perante as
instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo
Civil de 2015, claramente prescrevem as quatro hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração, tratando-se de
recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações
em que patente a existência de (1) obscuridade, (2)
contradição, (3) omissão no julgado, incluindo-se nesta
última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o,
que configurariam a carência de fundamentação válida, e
por derradeiro, (4) o erro material.
2. No presente caso não há omissão a ser sanada,
tampouco qualquer outro vício a ensejar embargos de
declaração, uma vez que a controvérsia foi dirimida de
forma coerente e lógica.
3. É incabível a análise de dispositivos constitucionais com
a pretensão de prequestionamento, ainda que para fins de
interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão
da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1411072/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
29/10/2019, DJe 05/11/2019)
Deste modo, sanado o vício apontado, não há outro
acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância, subsistindo as
conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual lançada.
Por fim, para fins de prequestionamento, mostra-se
desnecessária a menção expressa a dispositivos de lei, conforme assente
orientação do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003489-14.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 40.821
5
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.

NECESSIDADE
DE
MENÇÃO
EXPRESSA
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS. PRESCINDIBILIDADE.
AÇÃO
DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
INADIMPLEMENTO.
MORA.
NOTIFICAÇÃO.
DESNECESSIDADE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada,
não
se
caracterizando
via
própria
ao
rejulgamento da causa.
2. Inexiste omissão quando o acórdão prolatado pelo
Superior Tribunal de Justiça não aprecia suposta violação
a dispositivo da Constituição Federal, visto que a
competência para exame pertence ao Supremo Tribunal
Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1460479/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019) (grifo nosso)
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO
MONOCRÁTICA,
COM
SUPORTE
EM
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
APRECIADA.
MAGISTRADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS,
SEM NECESSIDADE DO TRANSCURSO DO PERÍODO
AQUISITIVO, PARA A PRIMEIRA FRUIÇÃO. ART. 66, §
1o,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
35/79
(LOMAN).
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 77, § 1o, DA LEI
8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. 1. O provimento
monocrático do recurso especial encontra suporte na
Súmula 568/STJ, que autoriza o relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, a dar ou negar
provimento ao recurso quando houver jurisprudência
dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016).
2. "Esta Corte, ao proceder à interpretação do art. 557 do
CPC/73, firmou o entendimento de que, já tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003489-14.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 40.821
6
julgada a matéria, pelo STJ, em inúmeros precedentes, é
atribuída ao Relator a apreciação monocrática do Recurso
Especial. Ademais, tem-se que, na forma da jurisprudência
desta Corte, o posterior julgamento do recurso pelo
colegiado, na via do Agravo Regimental, tem o condão de
sanar qualquer eventual má aplicação da regra contida no
citado dispositivo." (AgInt no REsp 1.592.338/SC, Relatora
a Ministra Assusete Magalhães, Dje de 28/6/2016) 3. De
outro lado, não há incidência da Súmula 211/STJ ao caso,
pois a matéria relativa ao art. 77 da Lei no 8.112/90 foi
devidamente apreciada pelo acórdão recorrido. Com efeito,
este STJ entende que "o prequestionamento não exige que
haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais

tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no
aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que
suscitada em embargos de declaração" (AgInt nos EDcl no
AREsp 726546/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe 04/11/2015).
3. No mais, a jurisprudência do STJ já se posicionou no
sentido de que, diante do silêncio da LOMAN, aplica-se a
Lei n. 8.112/1990, de forma subsidiária. Logo, nos termos
do art. 77 deste diploma legal, para o primeiro período
aquisitivo de férias são exigidos 12 (doze) meses de efetivo
exercício das funções de magistrado. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1541025/RS, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe 18/11/2019) (grifo nosso)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
CONTEÚDO.
VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO
BANCO
CENTRAL.
FGC.
LIMITE.
RESOLUÇÃO
APLICÁVEL.
RETROAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
1. Tem-se o prequestionamento implícito quando o órgão
julgador, embora não tenha feito menção expressa aos
dispositivos legais tidos por violados, emite juízo de valor a
respeito da questão jurídica deduzida no recurso especial.
2. "Consoante reiterados precedentes da Corte Especial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003489-14.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 40.821
7
do Supremo Tribunal Federal, os conceitos de direito
adquirido, de ato jurídico perfeito e de coisa julgada não
são fixados pela Constituição Federal, mas sim pela
legislação
infraconstitucional.
Assim,
o
controle
constitucional se restringe à garantia dos referidos
direitos, enquanto o controle do conteúdo material deles é
de natureza infraconstitucional (EREsp 1.182.987/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em 1/6/2016, DJe 19/09/2016)[...]" (AgInt nos EDcl
no REsp 1654012/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe 27/06/2019).
3. A indenização devida pelo Fundo Garantidor de Crédito
observa
as
normas
vigentes
no
momento
da
indisponibilidade financeira.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1700117/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)
(grifo nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚM. N. 211/STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE
PAGAR.
PRETENSÕES
DISTINTAS
E
INDEPENDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. O prequestionamento não exige que haja menção
expressa dos dispositivos infraconstitucionais
tidos como
violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto
recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada
em embargos de declaração. Incidência da Súm. n.
211/STJ.
2. O acórdão a quo observa jurisprudência do STJ pelo
início do prazo prescricional da pretensão executiva tanto
da obrigação de fazer quanto da obrigação de pagar
quantia a partir do trânsito do título judicial. Isso porque
elas são distintas, são independentes e possuem rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003489-14.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 40.821
8
próprio.
3.
O
recurso
especial
fundado
na
divergência
jurisprudencial exige, além da indicação dos dispositivos
legais violados, a efetiva realização de cotejo entre os
julgados paradigma e o acórdão a quo, sob pena de não
conhecimento do recurso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1799057/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 28/10/2019) (grifo nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há prequestionamento implícito quando a Corte de
origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de
lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão
impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo
recorrente, situação não verificada na hipótese.
2. Esta Corte tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do
CPC/2015, na via do especial, exige do recorrente a
indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, "para que
se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do
vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (AgInt no AREsp 1.067.275/RS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
julgado em 03/10/2017, Dje 13/10/2017, e AgInt no REsp
1.631.358/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda
Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017), o que
também não aconteceu in casu.
3. A tese recursal decidida sob o enfoque constitucional não
pode ser analisada no Superior Tribunal de Justiça, sob
pena de se adentrar em matéria cuja competência é da
Excelsa Corte, ex vi do art. 102 da Constituição Federal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 995.156/RS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
16/09/2019, DJe 20/09/2019) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003489-14.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 40.821
9
Em razão do exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para sanar o vício, com efeito integrativo.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR